Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24504979) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 24585483).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, sustenta a Recorrente que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24721972) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, sustenta a Recorrente que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 24763960) interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996 e (ii) violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões – Id. 27008996.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação aos arts. 5°, XXXV e 109, I, ambos da Constituição Federal, sustenta o Recorrente que, em razão do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, o processamento e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é da competência da Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 17129459) interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações envolvendo o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação diante do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, haja vista que qualquer pagamento a ser efetivado, em se tratando de apólice pública do ramo 66, deverá ser suportado pelo FCVS, hoje administrado pela empresa pública federal.
Recurso tempestivo (Ids. 17352540 e 22536499).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 28506952.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Defende o Recorrente a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações envolvendo o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação diante do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, haja vista que qualquer pagamento a ser efetivado, em se tratando de apólice pública do ramo 66, deverá ser suportado pelo FCVS, hoje administrado pela empresa pública federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24507961) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 24585483).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, defende a Recorrente que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24720994) interposto por CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, defende a Recorrente que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004576-75.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S.A.
RECORRIDOS: NELI DE CASTRO UTSCH E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 24743497) interposto por BRADESCO SEGUROS S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 15068984):
“AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – SFH E FCVS – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CEF – MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA – AGRAVOS INTERNOS DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. 1. O eg. STJ já sedimentou o entendimento de que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, os agravos internos devem ser desprovidos.” (AI. 1004576-75.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Ids. 16646490, 16646498 e 16651467 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 20948996).
Alega: (i) necessidade de suspensão dos autos em razão do Recurso Extraordinário n. 827.996; (ii) violação aos arts. 1.022, II e 489, §1°, IV, ambos do CPC, ao argumento de omissão da câmara julgadora, no julgamento dos aclaratórios, na análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o, todos da Lei n.o 12.409/11; (iii) necessidade de afastamento da multa interposta na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração por em razão da ausência de caráter protelatório do recurso e da afronta à Súmula 98 do STJ e (iv) violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, sob a assertiva de que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
Recurso tempestivo (Id. 29918968).
Contrarrazões - Id. 24858961.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. Tema 1011/STF.
Ao sustentar violação à Lei n. 12.409/11 e alterações previstas na Lei n. 13.000/14, bem como ao art. 119, parágrafo único, do CPC, defende o Recorrente que é da competência da Justiça Federal a competência e julgamento das ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, diante da necessidade de intervenção nos feitos da Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, fundo responsável pelas obrigações.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária sua aplicação no caso ora em exame.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma RE 827996, concluiu o Supremo Tribunal Federal que: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.” (Tema 1011)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal consignou que: “não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois, ser reformada a decisão agravada para manter a competência da Justiça Estadual.” (Id. 8075139)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal manifestado no recurso citado paradigma (Tema 1011), razão pela qual determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
v